Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741961-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA LOPES SILVA DE ARAGAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por LORENA LOPES SILVA DE ARAGAO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal, determinou a penhora dos valores pertencentes aos executados, no valor de R$ 548.232,09 (quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais e nove centavos), via sistema Sisbajud. Em petição de ID: Num. 65507706, a parte agravante requer a desistência do presente recurso. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pela agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador